Tribunal: STF
Processo: RE 1536805
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGADA PROCEDENTE. MENOR SOB GUARDA PARA FINS PREVIDENCIÁRIO. ART. 33, §3º, DO ECA. DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO. MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA RECORRIDA. 



    I- Conforme o entendimento pacificado pela 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1411258/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 732, publicado no Informativo de Jurisprudência do STJ nº 0619, em 09.3.2018, restou firmado o posicionamento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto Da Criança e Do Adolescente (ECA). 



    II- Diante do atual posicionamento do STJ, não se revela plausível o argumento de que deve prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários, notadamente com a alteração regimental que passou a atribuir a 1ª Seção do STJ, a competência sobre a matéria debatida nos autos, firmando o entendimento no sentido de que a melhor solução a ser dada à controvérsia é a prevalência do art. 33, §3º, do ECA, sobre a modificação da legislação promovida pela Lei nº. 8.213/91, porquanto, nos termos do art. 227, da CF, o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente é norma fundamental. 



    III- Por conseguinte, ao menor sob guarda deve ser assegurado os benefícios previdenciários, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação legislativa promovida pela Lei nº. 9.528/97 na Lei nº. 8.213/90, razão pela qual o Apelante não pode negar o pedido formulado pelo Apelado no feito de origem. 



    IV- Noutro viés, sobre a entrada em vigor da Lei Federal nº. 9.717/98, que, em seu art. 5º, proíbe os regimes próprios da previdência a não concederem benefícios distintos do RGPS, também o STJ já pacificou o entendimento de que sua interpretação deve ser em conformidade com o princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente (art. 227, da CF), como consectário do princípio da dignidade da pessoa humana e base do Estado Democrático de Direito, bem assim com o Estatuto da Criança e do Adolescente. 



    V- Desse modo, não atende ao princípio constitucional da proteção integral da criança e do adolescente a seleção discricionária, pelo Apelante, dos fins que vão autorizar a inscrição de menores sob a guarda dos seus segurados. Precedentes do TJPI. 



    VI- Recurso conhecido e improvido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como visto, o cerne da demanda recursal cinge-se em averiguar se o Apelante deveria conceder o benefício de pensão por morte à Apelada, que, à época do ajuizamento da Ação (2016 – id. nº 524042, pág. 181), detinha a condição de menor sob a guarda da servidora pública falecida, Sra. FRANCISCA ALVES DA SILVA, em decorrência da comprovação da sua dependência com relação à segurada.



    A singeleza da matéria em reexame não comporta maiores debates nesta Instância recursal, conforme o entendimento pacificado pela 1ª Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1411258/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 732, publicado no Informativo de Jurisprudência do STJ nº 0619, em 09.3.2018, restou firmado o posicionamento de que o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º, do Estatuto Da Criança e Do Adolescente (ECA) [.]



    [...]



    Sem olvidar da pacificação da matéria no STJ, o Apelante pretende em sede recursal o afastamento da incidência do Estatuto da Criança e do Adolescente para a espécie, fazendo prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários. Porém, diante do atual posicionamento do STJ, não se revela plausível tal argumento, de que deve prevalecer a nova redação do art. 16, §2º, da Lei nº. 8.213/ 91, que afastou o menor sob guarda para fins previdenciários, notadamente com a alteração regimental que passou a atribuir a 1ª Seção do STJ, a competência sobre a matéria debatida nos autos, firmando o entendimento no sentido de que a melhor solução a ser dada à controvérsia é a prevalência do art. 33, §3º, do ECA, sobre a modificação da legislação promovida pela Lei nº. 8.213/91, porquanto, nos termos do art. 227, da CF, o princípio da proteção integral e preferência da criança e do adolescente é norma fundamental.



    [...]



    Por conseguinte, ao menor sob guarda deve ser assegurado os benefícios previdenciários, mesmo se o falecimento tenha ocorrido após a modificação legislativa promovida pela Lei nº. 9.528/97 na Lei nº. 8.213/90, razão pela qual o Apelante não pode negar o pedido formulado pelo Apelado no feito de origem.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente